Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-76.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. DESCONTOS NA CONTA PASEP. REGULARIDADE. DANO MATERIAL INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os argumentos expostos no apelo são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença, razão pela qual não está configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, definiu que: (i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.
3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP.
4. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumerista.
5. Não comprova o direito da parte autora planilhas de cálculo com índices destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
6. Não demonstrado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido.
7. A Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa, como parâmetro a caracterizar a hipossuficiência econômica da parte o recebimento de renda correspondente até 5 (cinco) salários-mínimos. Percebendo a autora apelada quantia bruta superior, de rigor a revogação da gratuidade de justiça concedida na origem.
8. Deu-se provimento ao apelo para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.